Tribunal: TJSP
Processo: 0015235-95.2003.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTENDIMENTO DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONDE PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIROS-CONDUTORES, INDEPENDENTEMENTE DESTES SEREM EMPREGADOS, PREPOSTOS OU QUE SE TRATE DE TRANSPORTE GRATUITO OU ONEROSO. PRECEDENTES DO C. STJ. INVIÁVEL A PRETENSÃO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO DE EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PELO FATO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTENDIMENTO DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONDE PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIROS-CONDUTORES, INDEPENDENTEMENTE DESTES SEREM EMPREGADOS, PREPOSTOS OU QUE SE TRATE DE TRANSPORTE GRATUITO OU ONEROSO. PRECEDENTES DO C. STJ. INVIÁVEL A PRETENSÃO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO DE EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PELO FATO DE SE TRATAR DE TRANSPORTE DESINTERESSADO. HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DIRIGIA EM EXCESSO DE VELOCIDADE, DE MADRUGADA, EM PISTA MOLHADA, APÓS TER SAÍDO DE UMA BOATE E TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA. CULPA GRAVE CARACTERIZADA. RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NA SÚMULA 145 DO E. STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO FILHO DO AUTOR. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 150.000,00, CONFORME PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA, O QUAL DEVERÁ SER CORRIGIDO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA (SÚMULA 362 DO E. STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE MORA, CONTADOS DA DATA DO ACIDENTE (SÚMULA 54 DO E. STJ). COMO O EVENTO DANOSO OCORREU QUANDO AINDA VIGIA O CÓDIGO CIVIL DE 1916, DEVERÁ INCIDIR JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL, SENDO QUE, A PARTIR DE ENTÃO, SERÁ OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL ATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recursos de apelação parcialmente providos.